Tribunal: TJPA
Processo: 0801951-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801951-58.2021.8.14.0401

APELANTE: JAIRO MALATO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº 0801951-58.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: JAIRO MALATO PINHEIRO (ADVOGADO RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES – OAB/PA Nº 23.364)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga comprova, de forma indene, a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

2.
Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Jairo Malato Pinheiro,
por intermédio do advogado Rondinelly Maia Abranches Gomes, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 05 anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de nº 11.343/2006.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante pleiteia, inicialmente, sua absolvição, argumentando, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para embasar a condenação.

Caso não acatada a tese defensiva, postula o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3), uma vez que
“
que o ora apelante não se dedica a atividade criminosa e tão pouco faz parte de organização criminosa, é primário, sempre trabalhou, provas produzidas durante audiência de instrução e julgamento através de depoimentos prestados pela testemunha e policiais e testemunhas arroladas pela defesa, assim como documentos anexos aos autos durante a fase processual anterior a instrução, documentos referente ao trabalho do denunciado como diploma de técnico em enfermagem e seu cadastro na UBER como motorista de aplicativo”
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por sua vez, o
dominus litis,
rechaça todas as teses da defesa, e pede o não provimento do apelo, para ser mantida incólume a decisão recorrida.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.
Sem redação final.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 28 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado, conheço.

De início, não há como possa prosperar a alegação de insurgência probatória, com a consequente absolvição do apelante, um vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas.

A materialidade e a autoria do fato criminoso estão devidamente evidenciadas nos autos,
notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id nº 5.264.467); Laudo Toxicológico Provisório (nº 2021.01.000823-QUI) e Laudo Toxicológico Definitivo ( nº 2021.01.001113-QUI Id nº 5.264.503), - os quais atestaram que as substâncias apreendidas com o recorrente consiste em 1.517,9g, com resultado positivo para o grupo dos Cannabinóides, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L
., popularmente conhecido como maconha e 525,5g, com resultado positivo para substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como Cocaína -, e pelos depoimentos testemunhais.

Com efeito, os policiais civis que participaram da apreensão da droga, em sede judicial, na linha da versão contida na denúncia, declararam:

(Kelvin Melo Farias
): “
no dia em questão recebeu uma denúncia para fazer averiguações de que uma pessoa estava comercializando entorpecente ou guardando; que a testemunha alega que foi até o local informado na denúncia, mais precisamente na vila Santos, no bairro do Jurunas, casa de número quinze, e foi constatado que se tratava de uma denúncia de droga; que o teor da denúncia, informava o local dos fatos e o nome do réu chamado JAIRO; que a equipe de policiais foi recebida pelo denunciado, e logo na entrada da residência havia uma prensa, e que neste momento o réu confessou que havia uma quantidade de droga dentro de sua casa, mais precisamente dentro do guarda-roupa, em uma mala; que o próprio acusado mostrou onde estava as drogas, e que o acusado ainda tentou fugir, mas, foi contido. Relembrou que dentro da residência, estava a esposa do denunciado e sua filha; que afirmou que a esposa do réu não tinha conhecimento das drogas, e que o acusado somente disse que tinha comprado a droga, porém, não disse de quem; que os entorpecentes estavam em uma mala, tanto a maconha como a cocaína, e uma prensa, ferramenta está utilizada para embalar outras drogas e um aparelho celular; que a testemunha alega que nunca ouviu falar do réu em outras ocorrências, e que o acusado falou para os policias, que estava negociando as drogas com uma pessoa no interior; que não se lembra do réu mencionar o tempo em que estava com as drogas; que as testemunha destacou, que não foi encontrado outros objetos destinados ao preparo ou a produção das drogas, e que o local é difícil de montar uma campana. Que no dia dos fatos, a testemunha foi o último a entrar na residência, por razões as quais estava de posse de uma arma longa. Aduz que não foi percebido pela testemunha, que o local possa funcionar um comercio de drogas.”

-------------------------------------------------------------------------

(
Luiz Carlos Lopes Nascimento
):
“
que no dia em questão, foi recebida determinação superior da divisão de averiguar uma casa situada na vila Santos, no bairro do Jurunas, que teria chegado uma certa quantidade de droga, e que estava em posse do réu. Que de imediato foi feito o deslocamento até o local informado, e pelo fato do local ser muito pequeno, não foi possível fazer uma campana. Ao chegarem na residência, o denunciado recebeu a equipe de policiais, e o mesmo ao perceber que se tratava de policiais, o réu demonstrou nervosismo e tentou se deslocar para um outro local da casa. Que o acusado ao ser contido pelos policiais, foi informado para o réu o real motivo de estarem naquele local, e no sentido de averiguar a veracidade dos fatos; que aduz que prontamente, o acusado não esboçou reação e levou os policiais para andar superior da residência, onde estava em cima de um guarda-roupa, uma mala, e no seu interior estava as drogas; que a testemunha lembrou, que logo na entrada da residência ,havia uma prensa utilizada para embalar os entorpecentes, e que a denúncia mencionava só o endereço e não a pessoa JAIRO; que não houve dificuldades de encontrar o endereço do réu, porém era uma vila muito estreita, onde passa um carro por vez; que duz que a esposa do acusado estava presente no momento, e inclusive a mesma foi conduzida para esta divisão, mas o réu a isentou de qualquer culpa; que a testemunha não tem conhecimento do réu em outras diligencias ou envolvimento com o crime organizado; que a testemunha destacou que o local dos fatos é considerado vermelha, e que foi feita buscas no sistema o que constatou que o acusado não tem antecedentes; que o acusado não falou para equipe de policias, de quem realmente é a droga e o réu não se manifestou, e que a presa estava na sala e as drogas no andar superior, mais precisamente no quarto do casal. Relembra que a droga se encontrava em duas porções fracionas, e o resto em menores porções; que a mala que continha as drogas é de cor rosa, e que no momento da ocorrência havia um aglomerado de pessoas no local por curiosidade; que as drogas apreendidas se tratava de maconha, mas não lembra se continha outra substancia alucinógena. A testemunha alegou, que foi o primeiro policial a entrar na residência e que o próprio acusado mostrou onde estava as drogas. Relembrou que não foi encontrado outros apetrechos que liguem o acusado a mercancia de drogas, somente a prensa.”

-------------------------------------------------------------------------

(Wolney Correa da Silva)
:
“que foram até a residência do réu que fica localizada na Bernardo Sayão, passagem Santos, número quinze, e ao entrar na residência do acusado foi encontrado uma prensa de cor azul, e o denunciado estava na sua residência. Que o acusado na esboçou nenhuma reação, e que é difícil manter campana por ser uma vila distante da Bernardo Sayão e que só é possível um carro por vez na vila. Que não conhece o acusado de outras diligencias, e que na mala havia sete pedaços de maconha e uma substancia branca do tipo cocaína. A testemunha destacou que o próprio réu mostrou a mala com os entorpecentes, e que o denunciado falou que um “fulano de tal” deixou essa mala pra ele guardar. Que o denunciado falou no nome de duas pessoas uma delas responsável pela droga e a outra pela prensa, porém, não lembra dos nomes. Aduz, que no momento dos fatos, não havia ninguém comprando as drogas. Que o próprio acusado mostrou as drogas que estavam dentro da mala, e que a esposa do mesmo presenciou o momento. Relembrou do teor da denúncia, a qual informava que as drogas estavam na cidade a cerca de dois dias, e que uma mulher iria pegar os entorpecentes até a ilha do Marajó, fato este confirmado pelo acusado JAIRO, porém, a denúncia não mencionava o nome do acusado. Que no local dos fatos, não havia ninguém para comprar as drogas no momento. A testemunha lembrou que a cor da mala era rosa, mas não lembra se havia alguma balança de precisão. Que não conhece o acusado de outras diligencias.

Registra-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, os quais estão, inclusive, de acordo com os relatos do próprio apelante – que confessou que a droga foi apreendida em sua casa, contudo apontou uma terceira pessoa como proprietário da mesma -, além de ir ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Reforçando a versão acusatória, acrescento a confissão do recorrente

realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa afirmando que:

“
que é usuário de drogas e, quando ficou desempregado, começou a comprar entorpecentes “fiado” para sustentar seu vício. Depois não teve mais como pagar o que estava devendo, sendo que a pessoa de quem comprava, propôs que
guardasse a droga por uma semana
em pagamento de sua dívida. Afirma que várias vezes a pessoa havia feito essa proposta, mas sempre recusava, porém, não conseguia pagar a dívida, que estava em aproximadamente R$ 1.000,00, e precisava dar um jeito, razão pela qual aceitou guardar o entorpecente. Disse que ia apenas quitar o débito e não ganharia mais dinheiro para guardar, sustentando que não sabia se havia cocaína na mala, sabendo apenas da maconha. Afirma que sabia quantos tabletes havia dentro da mala, desconhecendo o peso real. O material não estava pronto para a venda e a prensa, também, pertencia ao dono da droga, sendo que não sabia como utilizar o instrumento. Segue narrando que já estava guardando a droga há dois dias e que foi deixada

no imóvel por uma terceira pessoa
”.

Como se vê, as provas orais colhidas garantem a conclusão, com segurança, de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo
“guardar”
e/ou
“ter em depósito”
, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Logo, por todos esses motivos,
a
versão absolutória do crime de tráfico de drogas

é totalmente inviáve
l
, devendo ser mantido o édito condenatório.

De outra banda, passo a tratar acerca dos pedidos referentes à edificação da pena procedida, motivo pelo qual, visando melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da decisão recorrida:

“
Ante ao exposto, por tudo o que dos autos consta, pelas provas apresentadas e pelo livre convencimento que formei,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o réu
JAIRO MALATO PINHEIRO
, anteriormente qualificado nos autos, como incurso nas penas do
artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade “guardar”,
substância entorpecente, razão pela qual passo a dosar-lhe a pena, em restrita observância ao dispositivo pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Analisando as diretrizes traçadas nos artigos 59, do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, verifico que Réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar;
Antecedentes Criminais:
é primário;
Conduta social e personalidade:
foram relatas pelas testemunhas de defesa, que informaram se tratar de um pai de família e trabalhador;
O motivo do crime:
é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, sendo suas consequências desconhecidas, por não constituir parâmetros a respeito da quantidade de pessoas atingidas;
As circunstâncias do crime:
normal à espécie, demonstrando determinação na ação defeituosa; não houve a configuração de qualquer prejuízo material, nem sequer se pode cogitar acerca de comportamento da vítima, por ser o Estado. Por fim, não há elementos para aferir
a situação financeira do réu.

As vistas dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base, no mínimo legal
05 (cinco) anos de reclusão
,
e pagamento de 500 (quinhentos) DM
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III “d” do CP), mas deixo de reduzir a pena em atenção à Súmula 231 do STJ, porque a pena base foi aplicada no mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, a serem observadas, razão pela qual torno a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) Dias-multa como concreta e definitiva.

Estabeleço o
regime semiaberto
para o cumprimento inicial da pena, nos termos do
art. 33 §§1º, 2º “b” do CP
.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do artigo 44, I do CP (a pena cominada é superior a quatro anos). Tampouco pode gozar do benefício do art. 77 do CP frente ao quantum da pena ora aplicada.”

Nota-se pelo trecho acima transcrito, que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal da Lei de Drogas, considerou todas as circunstâncias como favoráveis ao apelante
,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 05 anos de reclusão, e mais 500 dias-multa, ante o parâmetro constante do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

Na etapa intermediária, em que pese a incidência da atenuante da confissão, esta não foi considerada para efeito de cálculo da pena, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula

nº 231 do STJ.

Na fase derradeira, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, fixando a pena definitiva em 05 anos e 500 dias –multa.

Por outro lado, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa técnica, o
recorrente não faz jus ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez que constatada sua dedicação à atividade criminosa,
tendo em vista a variedade (maconha e cocaína), e quantidade (1.500g de cocaína e 1.000g de maconha) vultosa de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como foi apreendida uma prensa hidráulica – instrumento usado para comprimir ou achatar -, no caso, era utilizada na fabricação de droga, elementos extraídos dos autos
que impossibilitam a incidência da sobredita causa de diminuição da pena
.

Nesse sentido, bem pontuou a magistrada sentenciante:

“(...)
Deve-se observar que se trata da apreensão de dois tipos diferentes de entorpecentes (cocaína e maconha) encontradas em uma
quantidade considerável – mais de um quilo e meio de maconha e um quilo de cocaína
–, sendo que
na residência do réu ainda havia uma prensa, costumeiramente utilizada pelos traficantes para o fracionamento da droga
para fins de comercialização, o que prova o envolvimento do denunciado com a venda e distribuição de entorpecentes.”

Dessa forma,
preservo a pena do apelante definitiva e concreta em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Negado o pleito de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no
art. 33, §

4º da Lei n.º 11.343 /06, estão, portanto, prejudicadas a análise dos pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e de substituição por restritivas de direito,
nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/08/2021